Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-94.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004889-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), SARA DA SILVA ELEUTERIO - CPF: 059.973.762-06 (PACIENTE), JUIZO DA 9º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (IMPETRANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO –
PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE REPORTA À EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME, BEM COMO À NECESSIDADE DA
ULTIMA RATIO
COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA –
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DE SEU FILHO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva quando a decisão de reporta à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria do crime, bem como à necessidade da custódia como garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito, revelada pela exorbitante quantidade de droga, de notória nocividade, encontrada com o suspeito ou acusado.

Inexistindo comprovação de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de seu filho, tendo sido surpreendida transportando significativa quantidade de droga entre estados da Federação enquanto deixava a criança aos cuidados de outrem, não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sara da Silva Eleutério
, apontando como autoridade coatora
a Juíza
da
9
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese,
os impetrantes alegam que a decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que a
ultima ratio
não se faz necessária na espécie, argumentando, nesse sentido, que a paciente não ostenta antecedentes criminais
e possui um filho de apenas cinco anos, ao passo que a infração penal em questão não envolve violência nem grave ameaça.

Com tais considerações,
pleiteiam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ainda que associada a monitoração eletrônica
(Id. n.
161204659
).

Junta
m
documentos (Ids. n.
161204660

a
161204665
).

O pedido de liminar foi indeferido
pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Zuquim Nogueira em regime de plantão judiciário
(Id. n.
161239155
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
162096167
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
164369666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente,
verifico
que não há falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante da paciente em preventiva, porquanto o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, ao se defrontar com o auto de prisão em flagrante de
Sara da Silva Eleutério
, registrou, além da presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria do crime de tráfico de drogas majorado, a imprescindibilidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública, uma vez que a paciente fora surpreendida transportando, entre estados da Federação, mais de 11kg (onze quilogramas) de cocaína.

Ora, é evidente que a gravidade concreta da conduta,
revelada, na espécie, pela exorbitante quantidade de substância entorpecente de acentuada nocividade, justifica a imposição da prisão preventiva como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

A propósito, confira-se a orientação adotada por esta Corte Estadual:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – EVIDENCIADA A REITERAÇÃO DELITIVA, ASSIM COMO CONSTATADA A EXPRESSIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA E DELETÉRIA QUALIDADE – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE PRESTAM A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO, TAMPOUCO SUA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

- Mantém-se a prisão preventiva decretada em primeiro grau, com o fito de garantir a ordem pública, porquanto o risco de reiteração delitiva [derivada da existência de ação penal em curso, apurando idêntica infração penal] e a gravidade concreta da conduta [decorrente da apreensão de expressiva quantidade de droga, de natureza deletéria e em conduta interestadual] justificam o periculum libertatis e se traduzem em argumentos concretos para tal desiderato, a teor do entendimento jurisprudencial firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

- Eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos.

- Ordem denegada. Prisão preventiva mantid
a” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002987-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22.3.2022; data da publicação: 28.3.2023).

Outrossim, não há falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar no caso dos autos, na medida em que não ficou demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seu filho.

Nesse particular, constato que o magistrado prolator do
decisum
de conversão da custódia bem pontuou que a paciente deixou o menor com sua irmã para empreender longa viagem, de Rio Branco/AC a Goiânia/GO, mostrando não se preocupar com o bem-estar da criança, bem como a possibilidade de esta ser melhor acolhida por familiares próximos.

Trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – MERA ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS NÃO DEMONSTRADA – SUPOSTO ELO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INDEFERIMENTO JUSTIFICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Mostra-se indevida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, quando não comprovado que a encarcerada é a única responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos de idade, o qual está residindo com o genitor, bem ainda, quando esta é flagrada na posse de elevada quantidade de droga que, possivelmente, pertencia à facção criminosa denominada Comando Vermelho
”
(TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011327-73.2022.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.7.2022; data da publicação: 20.7.2022).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023